Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. CAUSA. VALOR ELEVADO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO. RÉU. HONORÁRIOS. METADE. REDUÇÃO.
1. O art. 85, §2o, do CPC dispõe que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.1.1 Oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.1.2 Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o a 5o do art. 85 do CPC, quando condenada a Fazenda pública ao pagamento de honorários de sucumbência.
2. Homologado o reconhecimento do pedido pela parte requerida, impõe-se a redução pela metade do valor da condenação dos honorários de sucumbência, por força do art. 90, §4o, do CPC.
3. Em juízo de retratação, recursos conhecidos e parcialmente providos.